Tribunal: STF
Processo: AR 2517
Classe: AR
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-12-15
Data de publicação: 2016-12-15

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. CRÉDITO-PRÊMIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTO INDUSTRIALIZADO – IPI. BENEFÍCIO SETORIAL. ART. 41 DO ADCT. MARCO TEMPORAL.



    1. A discussão sobre a extinção do crédito-prêmio de IPI por norma constitucional em data anterior à vigência da Constituição de 1988 cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Precedente: RE-RG 577.302, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 27.11.2009.



    2. Observa-se nítido propósito de utilizar-se da ação rescisória como instrumento de uniformização de jurisprudência, o que é expressamente rechaçado pela jurisprudência do STF. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.